Tribunal: TJDFT
Processo: 0709953-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709953-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO AGRAVADO: CLINICA POP AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA - ME, PROCOPIO DE NORONHA FIGUEIREDO FILHO, PEDRO OSMAR FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO D E S P A C H O Em observância a juntada da guia e do comprovante de pagamento das custas iniciais nos autos de origem, em 18 de maio do corrente (ID 63311569 e 63311570 ), intime-se a parte agravante para se manifestar se permanece o interesse recursal. Publique-se. Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora